Tribunal: TJSP
Processo: 1006438-61.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação premonitória. Telegrama. Possibilidade. Envio de carta registrada admitida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, conforme redação dada pela Lei no 13.043/2014, que não afasta a possibilidade da utilização de outros meios, como a notificação via Cartório de Notas, protesto ou mesmo telegrama com confirmação do recebimento. Entrega no

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação premonitória. Telegrama. Possibilidade. Envio de carta registrada admitida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, conforme redação dada pela Lei no 13.043/2014, que não afasta a possibilidade da utilização de outros meios, como a notificação via Cartório de Notas, protesto ou mesmo telegrama com confirmação do recebimento. Entrega no endereço constante no contrato suficiente. Recebimento no local atestado pelo Correio. Condição de procedibilidade atendida. Sentença de procedência confirmada. Apelação da ré desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006438-61.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARIA DAS
GRACAS PEREIRA DOS SANTOS, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006438-61.2018.8.26.0077 - Birigüi – Voto no 17.520
2
Apelante: Maria das Graças Pereira dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A.
Apelação no 1006438-61.2018.8.26.0077 2a Vara Cível de Birigui
Voto no 17.520
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação
premonitória. Telegrama. Possibilidade. Envio de carta
registrada admitida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69, conforme redação dada pela Lei no 13.043/2014, que
não afasta a possibilidade da utilização de outros meios,
como a notificação via Cartório de Notas, protesto ou
mesmo telegrama com confirmação do recebimento.
Entrega no endereço constante no contrato suficiente.
Recebimento no local atestado pelo Correio. Condição de
procedibilidade
atendida.
Sentença
de
procedência
confirmada. Apelação da ré desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 115/116 julgou procedente demanda de
busca e apreensão de veículo automotor com alienação fiduciária em garantia, ajuizada
nos termos do Decreto-lei no 911/69, afastando o MM. Juiz alegação defensiva de
irregularidade na notificação extrajudicial e, no mais, tendo por confessado o
inadimplemento, destacando ainda a falta de qualquer iniciativa da ré voltada à
purgação da mora.
Apela a ré (fls. 119/134), insistindo não se tratar o telegrama de
meio legal para comprovação da mora, à luz do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69.
Alega não constar assinatura nem identificação do recebedor, mas mera declaração, que
qualifica como falsa, sem carimbo dos Correios, identificação do carteiro ou documento
de identidade do recebedor, pugnando não lhe ter sido dada oportunidade para purgar a
mora. Bate-se, em conclusão, pela extinção do processo, por falta de comprovação da
mora ou, quando não, pelo julgamento de improcedência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006438-61.2018.8.26.0077 - Birigüi – Voto no 17.520
3
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo apelado (fls. 140/151). Já em Segundo Grau, deferiu
este Relator a gratuidade requerida pela ré em suas razões de apelação.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Ressalta-se inicialmente que a demonstração da mora se faz
imprescindível como requisito de admissibilidade do ajuizamento de ação de busca e
apreensão nos termos do Decreto-lei no 911/69 (Súmula no 72 do STJ), devendo ser feita
desde logo, com a faculdade, ora ditada pela redação dada ao art. 2o, § 2o, do citado
diploma legal, pela Lei no 13.043/2014, de utilização de mera carta registrada com aviso
de recebimento.
Isso porque, embora o mencionado dispositivo fale apenas dessa
modalidade, não ficaram excluídas, por certo, formas anteriormente mencionadas de
confirmação da mora, como a notificação por Cartório de Títulos e Documentos ou
protesto cambial, ou ainda a modalidade de Telegrama Digital enviado pelos Correios
com comprovante de recebimento.
E não se trata, é bem de ver, de constituição em mora do
devedor, pois a mora, no caso, é ex re, e se aperfeiçoa no plano substancial pelo simples
vencimento da obrigação. Do que se cogita é de ato de confirmação da mora, necessário
a conferir segurança jurídica em torno do fato para embasar o requerimento de busca e
apreensão liminar do bem dado em garantia, e também voltado a possibilitar ao devedor
eventual tentativa em tempo hábil de purgação da mora previamente ao ingresso do
credor em juízo.
A demonstração do requisito formal, por seu turno, em optando
o credor pela notificação por correspondência, deve se fazer acompanhada da prova da
efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor. E não se está aqui, para
evitar mal-entendido, falando de qualquer necessidade de entrega pessoal, ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006438-61.2018.8.26.0077 - Birigüi – Voto no 17.520
4
demonstração da assinatura do próprio devedor no comprovante de recebimento, mas da
mera chegada e entrega da correspondência ao seu destino.
No caso dos autos, existe prova em tal sentido, na medida em
que há comprovante de recebimento com declaração, pelos Correios, de efetiva entrega
no endereço da ré, conforme informado no contrato.
De resto, a respeito da admissibilidade do envio de telegrama
digital em demanda de busca e apreensão, já se manifestou esta C. 29a Câmara de
Direito Privado:

“Agravo
Alienação Fiduciária
Busca e Apreensão

Decisão de primeiro grau que denegou de plano medida liminar e
determinou à agravante a emenda da inicial para comprovação da mora,
sob pena de indeferimento da inicial
Descabimento
Notificação
extrajudicial remetida ao destinatário por meio de Telegrama Digital e
efetivamente recebida no endereço indicado pelo devedor no contrato, como
dá conta documento carreado aos autos
Admissibilidade
Mora
comprovada Precedentes Jurisprudenciais, inclusive do C. STJ Recurso
provido para que a ação tenha regular seguimento, com a concessão de
liminar pelo Juízo Monocrático, desde que comprovados os demais
requisitos legais para tanto.” (Agravo de Instrumento no
2170808-48.2016.8.26.000, Rel. Dr. Neto Barbosa Ferreira, j. 5/10/2016).
Por fim, não é demais ponderar não ter a ré nada feito, embora
tivesse a possibilidade de purgação judicial da mora, conforme mencionado pela r.
sentença ora recorrida, voltando sua insurgência quanto aos aspectos formais da
notificação extrajudicial.
Fica, pois, mantida a r. sentença, com a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006438-61.2018.8.26.0077 - Birigüi – Voto no 17.520
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator